Tribunal: TJSP
Processo: 0001373-74.2011.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Crimes de trânsito – Penas fixadas de 2 (dois) anos de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 302 do CTB, e de 6 (seis) meses meses de detenção, para cada um dos crimes previstos no artigo 303 do CTB - Incidência do disposto no artigo 119 do Código Penal – Aplicação dos prazos prescricionais previstos nos incisos IV e V, do artigo 109, do Código Penal – Lapso de tempo transcorrido

Ementa:
Crimes de trânsito – Penas fixadas de 2 (dois) anos de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 302 do CTB, e de 6 (seis) meses meses de detenção, para cada um dos crimes previstos no artigo 303 do CTB - Incidência do disposto no artigo 119 do Código Penal – Aplicação dos prazos prescricionais previstos nos incisos IV e V, do artigo 109, do Código Penal – Lapso de tempo transcorrido entre os marcos interruptivos - Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, na sua forma retroativa - Aplicação do disposto no artigo 107, inciso IV (primeira figura), combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO para se declarar a extinção da punibilidade.